Tribunal: TJSP
Processo: 1000656-17.2016.8.26.0280
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AOS DANOS MATERIAIS E IMPROCEDÊNCIA DOS MORAIS – SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO. Ausente prova de que os valores indicados nos recibos de pagamento sejam relacionados com as infiltrações oriundas do imóvel do

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AOS DANOS MATERIAIS E IMPROCEDÊNCIA DOS MORAIS – SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO. Ausente prova de que os valores indicados nos recibos de pagamento sejam relacionados com as infiltrações oriundas do imóvel do réu, assim como ter a conduta deste tenha trazido ou constituído qualquer ofensa de ordem imaterial, seja quanto à honra objetiva, seja subjetiva da apelante/autora, de rigor a manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.